Tribunal: TJMT
Processo: 0016830-86.2018.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016830-86.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO TAVARES RUBIM DE TOLEDO - CPF: 724.181.331-68 (APELANTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), LUANA BIAZE TOLEDO - CPF: 053.694.391-50 (ADVOGADO), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.001.274-03 (VÍTIMA), LUIS FERNANDO MORAIS BAYMA - CPF: 020.468.161-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016830-86.2018.8.11.0015

APELANTE: FABIO TAVARES RUBIM DE TOLEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA QUALIFICADA [ART. 329, §1º, DO CP] – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
MUTATIO LIBELLI
– RÉU CONDENADO POR FATOS NÃO DESCRITOS NA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO ÓRGÃO ACUSADOR PARA ADITAR A PEÇA ACUSATÓRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ADOTADAS COMO RAZÕES DE DECIDIR – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Em obediência ao princípio da correlação – corolário do postulado constitucional da ampla defesa e do contraditório – não é possível ao magistrado condenar o réu por fatos não descritos na denúncia, sendo-lhe vedado operar a
mutatio libelli
, sem observância das regras do art. 384, do CPP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016830-86.2018.8.11.0015

APELANTE: FABIO TAVARES RUBIM DE TOLEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FABIO TAVARES RUBIM DE TOLEDO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pela prática do crime de resistência qualificada, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito – art. 329, § 1º, do CP.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ofensa ao princípio da correlação, aduzindo que
“em momento algum o Ministério Público fez acusações em face do acusado referente ao § 1º do art. 329 do CP, sendo que a defesa trabalhou considerando somente a acusação do crime do caput, ou seja, resistência, e não do §1º”
.

No mérito, requer a absolvição do réu por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público
“pugna pelo provimento do recurso interposto por FABIO TAVARES RUBIM DE TOLEDO, a fim de declarar nula a sentença, sendo prolatada nova sentença condenatória pelo crime do artigo 329, caput, do Código Penal”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016830-86.2018.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO)

Como relatado, a defesa argui a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação, sustentando que
“em momento algum o Ministério Público fez acusações em face do acusado referente ao § 1º do art. 329 do CP”
.

No tocante à pretensão, verifica-se que o apelante foi denunciado como incurso na prática do delito tipificado no art. 329,
caput
, do CP
[1]
, nos seguintes termos:

“Apurou-se que, na data dos fatos, uma equipe de investigadores da delegacia de roubos e furtos (DERF) realizava rondas, oportunidade em que avistaram um veículo de cor prata, vidros escuros, em fundada suspeita, razão pelo qual decidiram abordar os ocupantes.

Logo, os policiais devidamente identificados com o distintivo da polícia civil pararam a viatura descaracterizada e anunciaram aos passageiros que encostassem no veículo para abordagem. Neste momento, o imputado veio ao encontro dos policiais e os ameaçou, com uma garrafa de cerveja na mão, dizendo que ninguém poderia abordar “o povo dele”, que “isso não ficaria assim” e que se começassem a abordar o “povo dele”, não teria medo de enfrentar a polícia. Neste momento, chegou a encostar seu nariz no nariz do policial, para afrontá-lo.

Em sequência, 07 (sete) seguranças do imputado cercaram os policiais, os quais estavam somente em dois. Por vários minutos, o denunciado Fabio enfrentou os policiais e recebeu ordem para largar a garrafa e se afastar por segurança, mas não obedeceu.

Logo, foi dada voz de prisão a ele, mas por estar cercado de seguranças, resistiu afirmando que não acompanharia os policiais até a delegacia.

A situação somente foi controlada após chegada de apoio da força tática, acionada por populares.

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FABIO TAVARES RUBIM DE TOLEDO Vulgo “Fábio Menudo” como incurso nos artigos 147, 329 e 330, todos do Código Penal.”

Anoto que o juiz reconheceu a prescrição quanto ao delito de ameaça, bem com a absorção da conduta do art. 330 pelo crime previsto no art. 329,
caput
, do CP.

Encerrada a instrução processual, nos memorais finais, o Ministério Público postulou que fosse
“julgada parcialmente procedente a denúncia, a fim de que seja o réu FABIO TAVARES RUBIM DE TOLEDO condenado como incurso nos artigos 147 e 329 do Código Penal”
.

Ocorre que o magistrado singular condenou o apelante pelo delito inserto no art. 329, §1º, do CP
[2]
, assim fundamentando:

“(...) No que tange ao crime de resistência (art. 329 do CP), a conduta típica consiste na resistência, oposição ativa pelo acusado, mediante violência ou ameaça, à execução de ato legal por funcionário público (na espécie, investigadores de polícia civil). (...)

As provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, demonstram que, em 30.5.2018, os Investigadores de Polícia Civil Claudevan Alves dos Santos e Luís Fernando de Morais Bayma, em diligências investigativas, abordariam o automóvel Chevrolet Onix, de cor prata, com vidros escurecidos por insulfilm, ao lado do “Posto Capital”, quando foram interrompidos pelo acusado.

Fábio Tavares Rubim de Toledo saiu da loja de conveniência do posto de gasolina, com uma garrafa em mãos e, acompanhado de 05 (cinco) seguranças pessoais, opôs-se à abordagem do veículo, pois as tripulantes (Eliane Biaze Toledo e Luana Biaze Toledo) eram “povo dele” [sic].

Os investigadores de polícia civil solicitaram ao acusado para não se aproximar, pois, querendo ele ou não, seria feita a abordagem do automóvel Chevrolet Onix, de cor prata. Todavia, Fábio Tavares opôs-se ao cumprimento da diligência e ameaçou os investigadores de polícia civil.

Embora os policiais civis tenham emanado ordem para não se aproximar, o acusado ignorou a ordem. Na tentativa de intimidar os investigadores de polícia civil, Fábio Tavares foi até o IPC Luís Fernando Bayma, ao ponto de praticamente encostar o nariz no rosto do policial, dizendo-lhe que “não poderiam abordar aquele carro, que isso não ficaria assim, pois segundo o suspeito, era o povo dele, isto é, que eram sua esposa e filha” [sic].

Concomitantemente, os 05 (cinco) seguranças pessoais do acusado cercaram os policiais civis, sendo que o IPC Claudevan tentava manter os cinco seguranças afastados do local da abordagem, enquanto o IPC Luís Fernando discutia, cara a cara, com o acusado. Ato contínuo, foi dada voz de prisão ao acusado Fábio Tavares Rubim de Toledo, o qual, entretanto, continuou se opondo ao cumprimento do ato legal e ameaçando os investigadores de polícia civil.

O cenário apenas se apaziguou com a chegada de uma Guarnição com 04 (quatro) policiais da Força Tática – PM/MT, que passava pelo local, se deparou com o entrevero e parou para dar apoio aos investigadores de polícia civil.

Após a chegada da GUPM (momento em que a esposa e a filha do acusado já tinham deixado o local no automóvel Chevrolet Onix, de cor prata), o acusado acalmou os ânimos e parou de opor-se ativamente à voz de prisão.

Em que pesem as razões esposadas pelo réu, no sentido de que agiu em exercício regular de direito, impedindo que sua esposa e filha (Eliane Biaze Toledo e Luana Biaze Toledo) fossem abordadas e revistadas pelos investigadores de polícia civil do sexo masculino Claudevan Alves dos Santos e Luís Fernando de Morais Bayma, com emprego de abuso de autoridade, a narrativa exposta se mostrou pouco convincente, isolada dos demais elementos dos autos e desamparada de qualquer substrato probatório.

Apenas o interrogatório do acusado e inquirição da sua filha, Luana Biaze Toledo (arts. 206 c.c. 208 do CPP) não possuem o condão de desconstituir a versão apresentada de forma uníssona pelos 02 (dois) investigadores de polícia civil e mais 02 (dois) policiais militares, perante a autoridade policial e em juízo.

Os depoimentos judiciais, detalhados e minuciosos, de 02 (dois) investigadores de polícia civil e 02 (dois) policiais militares, se mostraram coerentes com a dinâmica dos fatos e harmônicos com os demais elementos contidos no arcabouço probatório, produzidos na fase inquisitorial, notadamente com relação à oposição pelo réu, de forma ativa, à execução do ato legal (abordagem de veículo pelos IPC’s Claudevan Alves dos Santos e Luís Fernando de Morais Bayma, em diligências investigativas), mediante emprego de violência (uso de força física) e ameaça contra funcionários competentes para executá-lo (investigadores de polícia civil).

In casu, o acusado opôs-se à execução do ato legal de abordagem de veículo automotor, em razão das tripulantes serem “povo dele” [sic], ou seja, sua esposa Eliane Biaze Toledo e sua filha Luana Biaze Toledo.

Independentemente de serem “povo dele” [sic] ou não, o acusado, sua esposa e sua filha, como todos os demais cidadãos brasileiros, estão submetidos ao princípio da autoridade administrativa, não podendo se opor à execução de ato legal a ser executado por funcionário público competente ou quem lhe esteja prestando auxílio, sob pena de incorrer na conduta tipificada no art. 329 do CP, como ocorreu no caso em tela.

Com efeito, estando os investigadores de polícia civil, em diligências investigativas, em região onde recentemente haviam sido praticados crimes de roubo (ID. 42746556, págs. 03/04), inclusive, no próprio “Posto Capital” (local dos fatos), o fato de o acusado, impedindo a abordagem do automóvel Chevrolet Onix, de cor prata (sem maiores especificações nos autos), resistir ativamente às ordens emanada pelos investigadores de polícia civil (não se aproximar do local da abordagem do automóvel) e, posteriormente, à ordem de prisão em flagrante, ameaçando os investigadores de polícia civil (o fato subsiste, mesmo com o reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito do art. 147 do CP
) caracteriza o delito de resistência, tipificado no art. 329 do Código Penal.

Nesse contexto, cabe, ainda, dar credibilidade às declarações dos agentes públicos, uma vez corroboradas pelos demais elementos de prova, havendo prova suficiente para a condenação de Fábio Tavares Rubim de Toledo (...).

Inclusive, consta que os investigadores de polícia civil foram interrompidos pelo acusado, mediante violência e ameaça, e não conseguiram abordar o veículo Chevrolet Onix, de cor prata, com vidros escurecidos por insulfilm, no qual estavam as testemunhas de defesa Eliane Biaze Toledo e Luana Biaze Toledo (respectivamente, esposa e filha de Fábio Tavares Rubim de Toledo).

Assim, como o ato legal não se executou, em razão da resistência pelo acusado, a conduta praticada por Fábio Tavares Rubim de Toledo se consubstancia, em verdade, naquela tipificada no art. 329, § 1º, do Código Penal, e não na conduta tipificada no caput do referido dispositivo legal.

O não cumprimento do ato legal (abordagem do veículo Chevrolet Onix, de cor prata, com vidros escurecidos por insulfilm), em virtude da resistência apresentada pelo acusado, restou comprovada nos autos pelos depoimentos das testemunhas IPC Claudevan Alves dos Santos, IPC Luís Fernando de Morais Bayma, PM Carlos Paulo Cichaseski, PM Daniel Sidnei Cordeiro, e conforme relatado pelo próprio acusado em seu interrogatório judicial (Relatórios de Mídias ID. 127261987 e 127724891).

É uníssono, no caderno probatório, que a esposa e filha do acusado (Eliane Biaze Toledo e Luana Biaze Toledo) deixaram o local dos fatos, no automóvel Chevrolet Onix, de cor prata, enquanto os investigadores de polícia civil lidavam com a resistência ativa por parte de Fábio Tavares Rubim de Toledo, acompanhado de 05 (cinco) seguranças, antes da chegada da Guarnição da Força Tática PM/MT. Somente após a chegada da GU/PM, cessou a resistência ativa exercida pelo acusado Fábio Tavares, momento em que Eliane e Luana já haviam deixado o local.

Conforme disposto no art. 383 do CPP, “o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.

Deveras, permanecendo incólumes os fatos narrados na denúncia, é perfeitamente possível ao magistrado, na prolação de sentença de mérito, alterar a tipificação jurídica da conduta do réu (“Emendatio Libelli”), sendo despicienda a abertura de prazo para aditamento pelo órgão de acusação (CPP 384). (...).

Dessume-se, portanto, que as provas produzidas são certas e contundentes acerca da materialidade e autoria delitiva, denotando a prática da conduta tipificada no art. 329, § 1º, do CP, pelo acusado Fábio Tavares Rubim de Toledo, não havendo outra solução senão a procedência da denúncia nesse aspecto
. Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno o acusado Fábio Tavares Rubim de Toledo como incurso no artigo 329, § 1º, do Código Penal.”

Como se vê, embora o magistrado tenha entendido que a situação se tratava apenas de

emendatio libelli
, não há dúvida de que houve condenação do réu por conduta não descrita na inicial, incorrendo em nítida ofensa ao princípio da correlação.

Certo é que não houve adoção das providências previstas no art. 384 do CPP
[3]
, as quais autorizariam o juiz da causa condenar o apelante pelo delito descrito no art. 329, §1º, do CP.

O princípio da correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia [ou queixa], a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados.

Segundo Benedito Roberto Garcia Pozzer:

“No processo penal, como afirmamos, podemos identificar o fato imputado, o conhecido e o julgado. Para que ocorra observância do sistema acusatório misto, da busca a verdade, bem como do contraditório e ampla defesa, esses fatos devem, necessariamente, ser os mesmos. Vale dizer, o fato contido na acusação foi provado e julgado, alcançando-se a legitimidade e validade da sentença e, consequentemente, do processo penal.

Formulada a acusação, contendo a imputação, objetiva e subjetiva, referente aos fatos e circunstâncias atribuídas ao acusado, das provas produzidas, pelas partes ou determinadas pelo julgador, na atividade complementar em busca da verdade dos acontecimentos, poderão despontar outros fatos ou circunstâncias, não contidas na peça acusatória inicial – notícia crime qualificada –, pois,
a ‘sentença levará em conta o fato alegado, não o fato provado, mas não imputado ao réu’, porque acerca deles não existe increpação
, nem se permitiu a ampla defesa e o contraditório.

Tal ocorre porque, na lição de José Frederico Marques: ‘A área de incidência do judicium é demarcada, nas ações penais condenatórias, pelo fato descrito na imputação. O juiz deve ter em conta, para dar a definição jurídica adequada aos fatos imputados ao réu, não só ao fato principal, como ainda às circunstâncias descritas na imputação e dele separáveis. O fato imputado acha-se constituído pelo substrato nuclear da acusação (o fato principal) e pelos elementos essenciais que se lhe agregam.
O julgador, assim, pode dar, ao fato imputado, a definição jurídico-penal que entender acertada; mas lhe não é lícito, para isso, acrescer, ao fato principal, outras circunstâncias ou acidentes não descritos na acusação que a denúncia contém
. (...)
O juízo de valor que se contém na sentença, para a qualificação jurídica do crime, tem de recair sempre sobre os fatos imputados ao acusado. O réu defende-se contra a acusação deduzida e descrita na denúncia
. Para esse fim é ele citado e chamado a figurar no processo.
O que ultrapassar dos limites da acusação constitui julgamento além do pedido.
”
[4]

Nesse contexto, inexiste outra solução que não seja a anulação da sentença, a fim de que outra seja proferida, atentando-se o magistrado singular aos fatos descritos na peça acusatória,
conforme, aliás, reconheceu o próprio titular da ação penal – 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop –, em suas bem lançadas
contrarrazões
, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir
:

“Preliminarmente, pretende o recorrente o reconhecimento da nulidade da sentença, tendo em vista a ausência de correlação entre a capitulação jurídica da condenação e os fatos contidos na denúncia.

O magistrado extraiu dos relatos das testemunhas que os funcionários públicos não conseguiram abordar o carro do acusado porque os familiares dele, aproveitando-se da resistência, fugiram com o veículo.

Este fato, não consignado em qualquer peça inquisitorial, trata-se de circunstância nova, não contida na denúncia, que foi utilizada equivocadamente pelo juízo para qualificar o crime de resistência imputado ao acusado
.

No processo penal, tem-se a premissa de que o acusado se defende dos fatos e não da capitulação legal a ele atribuída.

A Emendatio Libelli, nesta perspectiva, deve limitar-se a corrigir uma classificação mal formulada, ainda que haja aplicação de pena mais grave1.
Este, porém não é o caso dos autos
.

Para considerar a retirada do veículo do local da abordagem como circunstância que integra a qualificadora do §1°, artigo 329, do Código Penal, seria necessário o aditamento da denúncia (Mutatio Libelli) e a intimação da defesa para, querendo, manifestar-se (art. 384, CPP).

Acontece que não era o caso de aditamento porque, de acordo com as provas amealhadas nos autos, a ordem emanada pelos policiais destinava-se à abordagem dos ocupantes do veículo (e não do carro em si).

A denúncia é neste sentido e a prova oral produzida em juízo somente confirmou que os policiais pretendiam verificar se as pessoas que estavam no carro eram os suspeitos de um roubo praticado anteriormente.

No caso, restou esclarecido que eram familiares do denunciado que estava no veículo e não os pretensos criminosos buscados pelos investigadores, o que tornou desnecessária a efetiva abordagem.

A sentença, portanto, ao descrever situação fática não contida na denúncia, ofende os princípios da correlação e a ampla defesa. E, na medida em que houve prejuízo ao réu – porque condenado à pena mais grave – imperioso o reconhecimento da nulidade da sentença condenatória. (...). Logo, assiste razão o apelante neste particular
. (...).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo provimento do recurso interposto por FABIO TAVARES RUBIM DE TOLEDO,
a fim de declarar nula a sentença, sendo prolatada nova sentença condenatória pelo crime do artigo 329, caput, do Código Penal
.”

Com essas considerações,
PROVEJO
o recurso para anular a sentença hostilizada a fim de que outra seja proferida, atentando-se o juiz singular aos fatos narrados na denúncia.

É como voto.

[1]

“Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena - detenção, de dois meses a dois anos”
.

[2]

“(...) § 1º - Se o ato, em razão da resistência, não se executa: Pena - reclusão, de um a três anos.”

[3]

“Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente”
.

[4]
Correlação entre Acusação e Sentença no Processo Penal Brasileiro, São Paulo: IBCCRIM, 2001, p. 141/142.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024